Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708633-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO MEDICO EXPERIMENTAL 165DF LTDA EMBARGADO: INFOLIO COMUNICACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO MEDICO EXPERIMENTAL 165DF LTDA - ME, contra acórdão de ID – 38585126. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 39181281. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se INFOLIO COMUNICACAO LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador